Tribunal: STF
Processo: AP 2356
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho



    Trata-se de ação penal em face de EDUARDO WEISS, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2023).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 28/5/2024, foi encerrado o interrogatório do réu e as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre necessidade da realização de diligências complementares (art. 402, do CPP).



    Com vista dos autos, por meio da petição STF nº 79.395/2024, a Procuradoria-Geral da República requereu “a intimação da autoridade policial para confirmação da extração dos dados contidos no celular referido no Termo de Apreensão de fl. 50 (marca Samsung Galaxy A10, cor preto/azul, série 358692104634805/01 / RQ8M90P2QNJ), bem como para que encaminhe o respectivo laudo e o relatório de análise do conteúdo contido no aparelho.”.



    Por sua vez, a Defesa do réu requereu diligências nos seguintes termos (eDoc. 73):



    “seja solicitada à Polícia Militar do DF que informe se , de fato, o ônibus descrito em anexo foi abordado quando da chegada em Brasília, se poderia confirmar a informação acima dada pelo réu em seu interrogatório, e se poderia confirmar que os passageiros teriam sido instruídos a se dirigirem QG do Exército”.



    Em 24/6/2024, deferi a realização da diligência requerida pela Defesa e determinei à ANTT que informasse acerca do itinerário do ônibus de placas IYR 1962 e se o réu teria sido efetivamente um dos passageiros, além de informar o horário e data de chegada do referido veículo em Brasília (eDoc. 78).



    É o breve relato. DECIDO.



    Quanto ao requerimento de diligências da Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.



    Consta, conforme informado pela Procuradoria-Geral da República, Termo de apreensão de 1 aparelho celular (eDoc. 2, fl. 7).



    No entanto, ainda não foram juntados quaisquer relatórios ou laudos pela Polícia Federal referentes à extração de dados do aparelho celular, razão pela qual verifico a necessidade e pertinência do pleito ministerial. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO o pedido de diligências formulado pela Procuradoria-Geral da República, e determino à Polícia Federal que, no prazo de 10 (dez) dias, encaminhe aos autos os respectivos laudos e relatórios de análise de extração de dados no celular referido no Termo de Apreensão (eDoc. 2, fl. 7).



    Considerando a ausência de resposta, oficie-se ao Diretor-Geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, para que, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), preste as informações determinadas no despacho datado de 24/6/2024.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente